Tribunal: TJMT
Processo: 1019454-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019454-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO - CELEBRAÇÃO POR ADMINISTRADORA DA PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL DO
OUTRO REPRESENTANTE -
EMPRESA QUE SE BENEFICIOU DO CAPITAL DE GIRO
- TEORIA DA APAR
Ê
NCIA – ENUNCIADO 145 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL – BOA-FÉ -
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PENHORAS
- DIREITO
ALHEITO – ART. 18 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo (art. 47 do Código Civil), o que não afasta a aplicação da teoria da aparência (Enunciado 145
da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal).

Reputa-se válido contrato de empréstimo celebrado pela administradora da empresa, ainda que sem a assinatura do outro representante, se demonstrado que a pessoa jurídica foi beneficiada
, em atenção ao princípio da boa-fé e da teoria da aparência.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019454-29.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante alega que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque o título de crédito não foi assinado por ela e nem pelo seu representante legal, mas, tão somente, pela administradora e avalista, Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira, que na época não tinha poder para assinar tal instrumento.

Frisa que os agravados tinham plena ciência da alteração do contrato social, tanto que admitiu a executada Aline no quadro de administradora.

Diz que, nos termos
d
o Decreto-Lei n. 413/1969, a Cédula de Crédito Industrial executada é nula, já que não preenche os requisitos essenciais a sua constituição válida, justamente pela ausência de assinatura do emitente.

Afirma que os imóveis penhorados estão registrados em nome da segunda Executada 12,5%, bem como, Benedita Celia Rodrigues 50%, Basílio Barbosa de Oliveira Junior, Elaine Rodrigues de Oliveira, Anderson Barbosa de Oliveira.

Assegura que os coproprietários, não foram intimados da penhora nem da avaliação, devendo ser reconhecida a nulidade dos atos processuais.

Pede a antecipação da tutela recursal para suspender a alienação dos bens contristados.

Efeito suspensivo indeferido
(ID n.
227170675
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.
231863690
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da agravante objetivando o recebimento dos valores devidos na Nota de Crédito Ind
ustrial nº 17/500027-3 (antigo 40/00917-3).

Em Exceção de
Pré-Execu
t
ividade
a agravante afirma ser parte ilegítima, pois a administradora
da empresa

que assinou o título não detinha poderes especiais para o ato
.

Discorre que com o falecimento do sócio Basílio Barbosa de Oliveira abriu-se o inventário (nº 2119-92.2013.8.11.0041
, 2º Vara Especializada em Família e Sucessão de Cuiabá-MT
)
, nomeando-se o herdeiro Basílio de Oliveira Junior como inventariante.
Em seguida, expediu-se
alvará judicial para
alterar
o contrato social da agravante
, realizado em 22/08/2014, onde
constou de forma expressa que a administradora Aline Rodrigues Barbosa não poderia contratar financiamento sem o consentimento formal do inventariante.

Dessa forma, como o contrato objeto da Execução
foi

celebrado posteriormente (dezembro de 2014)
, contendo assinatura apenas d
a administradora, sem poderes
de representação para o
ato, a agravante deve ser considerada parte ilegítima.

O pedido foi rejeitado, sob os seguintes fundamentos:

(...)

O título n. 40/00917-3, foi firmado em 01.01.2017, sendo que na Ata de reunião dos sócios em 22.04.2014 a executada Aline já fazia parte da empresa (id 159065585).

Deste modo, não há que acolher a ilação de ilegitimidade, até porque a instituição bancária que concedeu o crédito não tinha como saber acerca de eventuais alterações sociais da empresa,
qual fez
uso e gozo dos valores concedidos a título de empréstimo, não havendo que arguir nulidade.

Segundo o art. 47 do Código Civil
“
o
brigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo
”
.

Já o Enunciado 145 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal diz que referido artigo não afasta a aplicação da teoria da aparência.

Conforme citado na decisão agravada, na Ata de reunião entre os sócios realizada em 22-04-2014, Aline
Rodrigues de Souza Barbosa já figurava como administradora da empresa, nomeada nos autos do Inventário. Importante deixar
claro que tanto ela, quanto o inventariante são filhos do de
cujus
Basilio Barbosa de Oliveira Junior.

A nota de crédito industrial, no valor de R$ 100.000,00 foi celebrada com a finalidade de
reforço de capital de giro da agravante para compra de matéria prima, o que não foi negado por ela.

Dessa forma, ainda que a agravada não tenha atuado com cautela ao firmar o empréstimo, por outro lado
não
há dúvida
que a negocia
ção foi feita por quem tinha aparência de representação da empresa
–
administradora
nomeada judicialmente.

E mais, a
agravada
foi diretamente beneficiada com os valores, os quais não nega ter recebido, limitando-se a suscitar a nulidade da dívida por uma formalidade.

Todavia, as relações negociais

devem se primar
pela
boa-fé
objetiva
e lealdade
dos contratantes
, motivo pelo qual não há falar em nulidade da dívida, mantendo-se o reconhecimento da sua legitimidade passiva.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE JOVEM TALENTO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 932, III, E 1.173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 47 E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DO CC. OCORRÊNCIA. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO QUE NÃO TINHA PODERES PARA REPRESENTAR O CLUBE. SIGNATÁRIO QUE ERA O DIRETOR GERAL DO FUTEBOL DE BASE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CLUBE. TENTATIVA DE IMPOR AO CONTRATANTE A OBSERVÂNCIA DE REGRA DE SEU ESTATUTO SOCIAL QUE ELE PRÓPRIO DEIXOU DE OBSERVAR. NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE GEROU PROVEITO ECONÔMICO.

1. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Aplicação da Súmula 211/STJ.

2. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial por suposto dissídio jurisprudencial quando o julgado paradigma é decisão monocrática, sendo imprescindível, para tanto, a apresentação de acórdão.

3. Caso concreto que versa acerca de ação de cobrança proposta com o objetivo de buscar o adimplemento dos valores devidos em razão de Termo de Compromisso firmado com o Cruzeiro Esporte Clube pela apresentação, ao clube, de jovem e promissor atleta.

4. Clube recorrido que não nega ter sido assinado Termo de Compromisso por meio do qual o jogador foi apresentado ao clube e nele efetivamente atuou, tendo sido posteriormente negociado ao Clube de Regatas Vasco da Gama.

5. Alegação, porém, de que o referido Termo de Compromisso foi assinado por quem não tinha poderes para representá-lo.

6. Teoria da aparência que deve ser aplicada ao caso, porquanto o signatário, Diretor Geral do Futebol de Base, atuou em nome e no interesse do clube, em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico.

7. Comportamento contraditório e, portanto, contrário à boa-fé objetiva que se verifica na conduta do clube, de tentar impor a seu contratante a observância de norma prevista em seu Estatuto Social que foi por ele próprio descumprida. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa.

8. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu
quoque
' e '
venire
contra
factum

proprium
', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

9. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

(REsp n. 1.902.410/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 3/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO. PRESIDENTE DO CLUBE. ASSINATURA. OBJETO SOCIAL. RELAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESENÇA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, são válidas as obrigações assumidas por pessoas jurídicas quando relacionadas com seu objeto social, ainda que firmadas por representantes não designados pelos estatutos sociais.

2. É inviável
rever

o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.557.218/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

A agravante sustenta ainda
a nulidade da penhora e avaliação dos imóveis penhorados nos autos, pois ausente intimação de seus
coproprietários
(
Benedita Celia Rodrigues 50%, Basílio Barbosa de Oliveira Junior, Elaine Rodrigues de Oliveira
e
Anderson Barbosa de Oliveira
)
,
pois a segunda executada é detentora de apenas 12,5% da propriedade deles.

Conforme o art. 18 do CPC ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A própria agravante aponta que nenhum dos imóveis pertence à pessoa jurídica, logo, ela não possui legitimidade para suscitar a nulidade da penhora realizada
, motivo pelo qual não conheço do pedido.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024